Tribunal: STF
Processo: ARE 1394782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 21):



    “FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (CARTÃO BANCÁRIO). Recurso defensivo. 



    ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). Rechaçado pelo MP. Prejudicado. 



    PRELIMINAR. Suposta prova ilícita por violação de domicílio. Inocorrência. Entrada franqueada. Fornecimento espontâneo de senha para análise do celular e dados de notebook. Rejeição. 



    DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da confissão, sem ingerência as penas. Regime e substitutivas preservados. 



    PROVIMENTO PARCIAL.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 5º, XI, XII e LIV, da CARTA MAGNA (e-Doc. 24).



    Em suas razões, sublinha, em suma, que: (a) O recorrente foi preso no dia 19 de outubro de 2017, no Aeroporto Internacional de Guarulhos – SP, sob a suspeita de falsificação de documento particular (Cartões de Débito ou Crédito). Após ser abordado pelos policiais da Delegacia de Polícia Civil do Aeroporto Internacional de Guarulhos (Michael da Silva Nascimento e Nicolas Dias Del Piccolo), este foi custodiado pelos mesmos que partiram em direção à residência do apelante na cidade de Campinas (mais de 120 quilômetros de distância). Ao chegarem na residência, sem qualquer mandado (informações confirmadas sem nenhum constrangimento pelos policiais), adentraram ao asilo inviolável e lá localizaram uma arma de fogo (Pistola Taurus, calibre .40, número SBM45490), bem como 166 cartuchos íntegros e 43 deflagrados; (b) Esta Corte Suprema já firmou entendimento, inclusive por repercussão geral que só é dispensado o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito em crime permanente, onde a situação de flagrância se protrai no tempo. O que não ocorre no presente caso, uma vez que o tipo penal que se investigava (art. 298 do CP) trata-se de tipo instantâneo (…). Em suma, inexistiu justa causa para tamanha arbitrariedade. A entrada forçada no domicílio (e na empresa) do recorrente, sem nenhuma justificativa prévia conforme o direito, foi arbitrária; e (b) Diante da situação concreta, para a validade da obtenção dos dados caberia às autoridades policiais realizarem imediatamente a apreensão do aparelho e postular ao Poder Judiciário, subsequentemente, a quebra de sigilo dos dados armazenados no notebook. 



    Ao final, requer a anulação do v. Acórdão, em especial para declarar a nulidade e, como consequência, anular a sentença condenatória que, utilizou-se de prova ilícita. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu quanto às demais questões em razão de que que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais (e-Doc. 28).



    No Agravo (e-Doc. 29), a parte recorrente, em síntese, reitera as razões anteriormente expendidas no apelo extremo.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente